Tribunal: TJES
Processo: 5006178-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006178-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALDILENI POSSA GAMBARINI BELMOCK e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO MÉTODO ABA
. ENTE PÚBLICO.
MUNICÍPIO X ESTADO.
TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. IAC 14, STJ. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FIXADA PELOS ENTES INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO PELA PARTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O c. STF no julgamento do RE nº 855.178/
SE
, em sede de repercussão geral,
TEMA
nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,

reafirm
ando, ainda,

que o
polo passivo
pode

ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2.
Ademais
, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14,
onde se considerou a tese fixada pelo STF,

fora fixada
tese jurídica,
dentre outros pontos,
no sentido de que
nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com
o ente
incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento,
vejamos
:
a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
3.
No presente caso, se entende que

o direcionamento
da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação.
Assim, não cabe neste momento redirecionar a obrigação de fazer em favor do Município.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006178-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALDILENI POSSA GAMBARINI BELMOCK, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminente Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar

se o direcionamento

para fornecimento do
tratamento
pelo método
ABA
deve ou não

recair

sobre o
Município
.
Pois bem.

De início,
não
vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício d
o
juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário,
a fim de manter a competência
do Estado do Espírito Santo
, motivo por que passo a julgá-lo.

O c. STF no julgamento do RE nº 855.178/
SE
, em sede de repercussão geral,
TEMA
nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
reafirm
ando, ainda,

que o
polo passivo
pode

ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
1

N
a mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, abaixo colacionada, entendo que
o direcionamento
da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação,
in verbis
:

A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).
(grifei)

"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial. 2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: 'Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.' 4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.
5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda
. 7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido" (STJ, AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/06/2020)

Ademais, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo STF, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, vejamos:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS. (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Outrossim, padece de
periculum in mora
, notadamente pelo caráter do ente que
m
suportou o ônus financeiro buscar o ressarcimento pelas vias próprias,
não
cabendo tal questão
ser repassad
a

ao cidadão
.

Destaco, por derradeiro, que não há tese recursal acerca da necessidade ou não do fornecimento dos medicamentos, mas tão somente quanto à competência e ao ente público responsável pela obrigação de fazer.

Do exposto,
CONHEÇO

do agravo de instrumento e a ele
NEG
O

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26.09.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006178-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar a conclusão do desprovimento do recurso alcançada pelo Eminente Desembargador Relator, porém, com fundamentação diversa.

A controvérsia recursal cinge-se na responsabilidade do fornecimento do tratamento pelo fornecimento da
Terapia Comportamental pelo método ABA,
de acordo com as teses fixadas no Tema 793, do STF,

defendendo o Estado Agravante que por se tratar a Terapia Ocupacional de serviço afeto à atenção básica de saúde, a sua disponibilização deve ficar a cargo do Município, segundo as regras de competência do próprio SUS.

Pois bem, relativamente à terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis), conforme consta inclusive da Nota Técnica 111094 do NAT-JUS (Id 20389833 dos autos de origem), compreende uma abordagem terapêutica incluindo as seguintes terapias: fonoaudiologia, psicologia comportamental, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicomotricidade, acompanhamento terapêutico, análise de comportamento aplicada (ABA), método Denver, musicoterapia, equoterapia, terapia de integração sensorial e auditiva, aplicação de comunicação alternativa (PECS), tratamento educacional TEACCH, fisioterapia motora.

Assim sendo, em se tratando de metodologia específica ABA, a obrigação de todas as terapias deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, pois o atendimento de crianças com autismo é inerente à atenção especializada, de incumbência do Estado.

Destaca-se que a Nota Técnica nº 21/2022, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, indica que cabe à rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista:

As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação

[...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...]
Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada
:

[...]

d)
Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Diante disso, no âmbito de atendimento básico de saúde, cabe ao município tão somente o acolhimento das famílias e o apoio nos cuidados básicos, ao passo que, confirmado o diagnóstico, os tratamentos ficarão a cargo do Estado do Espírito Santo.

Pelas razões expostas
, sem maiores delongas,
acompanho o Eminente Desembargador para negar provimento ao recurso, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora